Tribunal: TJDFT
Processo: 0725298-98.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. LESÃO CORPORAL. REJEIÇÃO DE QUEIXA-CRIME SUBSIDIÁRIA DA PÚBLICA. INÉRCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO DEMONSTRADA. INTEMPESTIVIDADE. DECADÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ação penal privada, subsidiária da pública, somente é cabível nas hipóteses de manifesta inércia do dominus litis, consoante exegese do artigo 29, do Código de Processo Penal.
2. O direito de queixa deve ser exercido através de uma ação penal privada, no prazo decadencial de 06 (seis) meses, contado da ciência do autor do crime, nos termos do art. 38 do CPP.
3. No caso, ausente a condição de procedibilidade, uma vez que oferecida fora do prazo decadencial, é de ser mantida a decisão que rejeitou a queixa-crime.
4. Recurso conhecido e improvido.